Tribunal: TJDFT
Processo: 0735285-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. REGIME PRISIONAL. COMPLEMENTAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra o Acórdão n.o 2004430, proferido pela 2a Turma Criminal do TJDFT, que deu parcial provimento à apelação de Luiz Eduardo da Cruz Ferreira para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas. O embargante alegou omissão no dispositivo do acórdão quanto à fixação expressa dos regimes iniciais de cumprimento das penas de reclusão e de detenção, conforme previstos na fundamentação do voto condutor. A Defensoria Pública, intimada, optou por não impugnar os embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão material no dispositivo do acórdão quanto à explicitação dos regimes prisionais fixados na fundamentação, a justificar acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial.

Constatada omissão relevante no dispositivo do acórdão embargado, por não reproduzir expressamente os regimes iniciais de cumprimento das penas definidos na fundamentação, ela pode gerar dúvida interpretativa na execução penal.

A complementação do dispositivo não altera o resultado do julgamento, mas apenas reflete com precisão os fundamentos adotados, o que afasta qualquer efeito infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”.